Tribunal: TJSP
Processo: 1500918-51.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU referente ao exercício de 2012 a 2015 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU referente ao exercício de 2012 a 2015 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500918-51.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado JOSE
CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500918-51.2016.8.26.0136 -Voto no 8768
2
Apelação Cível no 1500918-51.2016.8.26.0136.
Apelante: Municipalidade de Águas de Santa Bárbara.
Apelado: José Carlos da Silva.
Comarca: Cerqueira César.
Juíza de origem: Fernanda Oliveira Silva.
VOTO No 8768
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU referente ao
exercício de 2012 a 2015
Certidões de Dívida Ativa sem a
fundamentação legal específica das exações
Execução Fiscal
extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC

Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se
conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os
títulos executivos Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça

Prosseguimento
da
Execução
Fiscal

Recurso
da
Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Águas de Santa Bárbara em face da r. sentença de fls. 07/15, que,
em Execução Fiscal por ela promovida contra José Carlos da Silva. declarou nulas
as CDA's que embasaram a ação executiva e, por isso, julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil, sem
condenação ao pagamento de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que a CDA
contém todos os elementos exigidos por lei, não havendo que se falar em
irregularidade. Além disso, ainda que houvesse qualquer vício, seria necessário
conferir oportunidade para que a Municipalidade exequente substituísse o título
irregular. Assim, pugna pelo provimento ao apelo, a fim de que seja anulada a r.
sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da ação executiva, após a
oportunidade de emenda às Certidões de Dívida Ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500918-51.2016.8.26.0136 -Voto no 8768
3
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Águas de Santa Bárbara ajuizou Execução Fiscal em face de José Carlos da Silva,
com vistas à cobrança de débitos de IPTU referente ao exercício de 2012 a 2015,
conforme CDA's de fls. 02/06.
A Municipalidade se insurge contra a r. sentença
extintiva, fundamentada na falta de requisito legal de forma das CDA's.
Pois bem.
Prospera o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do art.
202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos,“a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”, valendo
ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa, segundo o §6o
do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo, enumerados no §5o do
dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa da executada pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, embora constem dos títulos as
datas de vencimento das exações, realmente, os apontados dispositivos legais
supramencionados não foram cumpridos, já que não há a menção expressa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500918-51.2016.8.26.0136 -Voto no 8768
4
específicos fundamentos legais aos quais os tributos cobrados se referem.
Assim, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, deve ser aplicado, à hipótese em testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80,
concedendo-se à exequente a oportunidade de substituir ou emendar os títulos,
dotados de mero defeito formal, antes de extinguir o feito, conforme orientação do
E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS
DE VALIDADE. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA
CERTIDÃO
DA
DÍVIDA
ATIVA,
ANTES
DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE
CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
392
DO
STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Desse modo, dou provimento ao apelo, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal,
intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos
executivos, sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora